Tribunal: TJDFT
Processo: 0708789-48.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708789-48.2018.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUTORA BRASCON LTDA RECORRIDO: ANNA MATISSE LAVOR FERREIRA, LUCIANO GIL MOIA MALCHER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO VALOR DO CONTRATO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DESFAZIMENTO DO CONTRATO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA. I. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso cujas razões sejam aptas a demonstrar o inconformismo do recorrente e a pretensão revisional deduzida. II. Havendo resistência da incorporadora à pretensão de dissolução do negócio jurídico e restituição dos valores pagos nos moldes pretendidos pelo promitente comprador, não há dúvida quanto ao interesse processual que justifica o ajuizamento da demanda. III. Nos termos do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, em se tratando de ação resolutória, o valor da causa deve corresponder ao valor do negócio jurídico. IV. A legislação consumerista admite e convive com o instituto da cláusula penal, porém sanções que expandem para o campo do abuso e do desequilíbrio colidem com os preceitos de ordem pública abrigados nos artigos 6o, incisos IV e V, 51, inciso IV e § 1o, e 53, caput, da Lei 8.078/90. V. A retenção de 15% dos valores pagos pelo adquirente, ao mesmo tempo em que penaliza o descumprimento do contrato, possibilita à incorporadora o ressarcimento dos potenciais prejuízos sofridos, máxime porque, ante o efeito retroativo da resolução, ela permanece com o imóvel negociado e é favorecida com a respectiva valorização. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 1.022, incisos I, II e IIII, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Pede, ainda, a desconstituição da multa imposta por litigância de má-fé; b) artigos 187, 417, 420, 422, 427, 927, todos do Código Civil, e 67-A da Lei 13.768/2018, ao considerar suficiente a retenção de 15% (quinze por cento) dos valores pagos para ressarcimento de eventuais prejuízos. Afirma ser necessária, no caso em debate, a retenção de 30% (trinta por cento). Ressalta, também, que o parâmetro da taxa de retenção utilizada está conforme o preceituado pela lei do distrato e qualquer decisão no sentido de minorar tal penalidade incorre em ofensa ao pacta sunt servanda. Subsidiariamente, defende que o percentual de retenção pelo vendedor deve ser de 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga; c) artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, requerendo seja procedida a correção do valor da causa ao que está descrito na referida norma, vale dizer, o valor correspondente ao proveito econômico para o importe de R$ 23.537,65 (vinte e três mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta transgressão ao artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020 Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 17, 292, inciso II, ambos do CPC, 187, 417, 420, 422, 427, 927, todos do CCB e 67-A da Lei 13.768/2018. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028